Tribunal: TJES
Processo: 5009084-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009084-67.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JHOLLEY ROBERT DE SOUZA COELHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. CONDUTA RECLASSIFICADA COMO FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA. RECURSO DESPROVIDO E REFORMA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que, ao acolher embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, reconheceu a prática de falta grave com fundamento no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal, em razão da posse de substância entorpecente no interior do estabelecimento prisional, determinando a regressão definitiva para o regime fechado e a interrupção do prazo para progressão de regime. A defesa pleiteia a reforma da decisão para restabelecer a absolvição ou, subsidiariamente, o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a conduta do apenado, consistente na posse de pequena quantidade de substância entorpecente para uso próprio dentro da unidade prisional, configura falta grave;
(ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de apreciação do pedido de juntada do prontuário médico do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que reconheceu a falta grave fundamenta-se na posse de substância análoga à maconha, e não no eventual descumprimento de ordem dos agentes, razão pela qual a alegação de cerceamento de defesa não prospera.

O art. 52 da Lei de Execução Penal prevê que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 635.659 (Tema 506 da Repercussão Geral), fixou tese no sentido de que a posse de drogas para consumo pessoal é penalmente atípica, afastando sua configuração como crime doloso.

Em razão desse entendimento, a jurisprudência nacional e local tem reconhecido que a posse de pequena quantidade de entorpecentes para uso próprio não caracteriza falta grave, podendo configurar apenas infração disciplinar de natureza média, conforme previsto no art. 49, II, da Portaria SEJUS nº 332-S/2024 e reforçado pela Portaria SEJUS nº 31-R/2024, do Estado do Espírito Santo.

Os precedentes do TJES (AgExPen nº 5017783-81.2024.8.08.0000 e AgExPen nº 5018182-13.2024.8.08.0000) corroboram a aplicação do entendimento firmado pelo STF, reconhecendo a atipicidade penal e a consequente desclassificação da conduta para falta média.

Assim, ainda que o recurso deva ser desprovido, impõe-se de ofício a reclassificação da infração para falta disciplinar de natureza média, afastando-se os efeitos próprios da falta grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Decisão reformada de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009084-67.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JHOLLEY ROBERT DE SOUZA COELHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
JHOLLEY ROBERT DE SOUZA COELHO
em face da decisão de sequência 209.1, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, a qual acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público e revogou a decisão de sequência 188.1, passando a reconhecer a prática de falta grave pelo apenado, com fundamento no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal.

Em suas razões recursais (seq. 226.1), a defesa requer a reforma da decisão para restabelecer a absolvição do agravante. Subsidiariamente, alega nulidade do decisum por cerceamento de defesa, bem como por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, argumenta pela inaplicabilidade da falta grave, ao afirmar que a conduta atribuída ao apenado não demonstra contumácia ou resistência, mas resulta de condição clínica que impedia sua reação.

Conforme apurado no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 331/2024, durante procedimento de revista, foi determinado que todos os internos se dirigissem à área destinada à inspeção. No entanto, o apenado Jholley Robert de Souza Coelho permaneceu deitado em sua cama, descumprindo a ordem dos servidores.

Diante disso, o servidor Ricardo Ribeiro solicitou que o interno se levantasse e se sentasse na cama ao lado, a fim de acompanhar a revista de seus pertences pessoais. Durante a inspeção, foram localizados, no interior do colchão do apenado, quatro invólucros de substância análoga à maconha, uma cédula de R$ 5,00 (cinco reais) e três cédulas de R$ 2,00 (dois reais).

Em julgamento realizado pela Comissão Disciplinar, o referido PAD foi julgado procedente, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, combinado com o art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 (seq. 147.1).

Entretanto, em decisão proferida no âmbito do mutirão instituído pela Portaria nº 278/2024 do Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com o Ato Normativo nº 023/2024 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a Magistrada absolveu o apenado da acusação de falta grave, ao entender que a conduta não configurava infração penal nem caracterizava nova prática delitiva apta a ensejar sanção disciplinar no curso da execução penal (seq. 188.1).

Posteriormente, o Ministério Público opôs embargos de declaração, sustentando que a decisão de seq. 188.1 padecia de omissão, ao deixar de se manifestar sobre a fundamentação apresentada pelo parquet, especificamente quanto à aplicação do art. 50, inciso VI, combinado com o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal, em relação ao julgamento do PAD nº 331/2024.

Os embargos de declaração foram acolhidos, diante da omissão constatada, para reconhecer a prática de falta grave com fundamento no art. 50, inciso VI, da Lei nº 7.210/84, determinando-se a regressão definitiva do regime prisional do apenado para o fechado, bem como a interrupção do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime, fixando-se como marco inicial para nova contagem a data da última falta grave, qual seja, 27/06/2024.

Passo, agora, a analisar as alegações apresentadas pela defesa do agravante.

A defesa alega ter requerido a juntada do prontuário médico do apenado, documento que demonstraria o uso de medicamentos com potencial para alterar seu estado de consciência, comprometendo, consequentemente, sua capacidade de reagir às ordens dos agentes. Sustenta tratar-se de prova essencial ao exercício do direito de defesa, a qual não teria sido devidamente apreciada pelo magistrado, configurando cerceamento e evidenciando a ausência de dolo por parte do recorrente, circunstância que afastaria a caracterização da falta grave.

Entretanto, cumpre destacar que a decisão que reconheceu a falta grave foi fundamentada na posse de substância análoga à maconha no interior do estabelecimento prisional, e não na reação do agravante às ordens dos agentes.

Dessa forma, a alegação de cerceamento de defesa, bem como a tese de inaplicabilidade da falta grave por suposta injustiça ou desproporcionalidade, não merece acolhimento.

Contudo, cumpre registrar que a decisão ora impugnada merece reforma, ainda que por fundamentos diversos daqueles sustentados pela defesa.

O artigo 52 da Lei de Execuções Penais, estabelece que, a prática de fato previsto como crime doloso, constitui falta grave, sujeitando o condenado a sanções no âmbito da execução penal.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659, fixou a tese de que a posse de drogas para consumo pessoal é penalmente atípica, afastando a tipificação criminal da conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, o que reflete diretamente sobre a execução penal e a análise de condutas praticadas no interior dos estabelecimentos prisionais.

Após o julgamento do
Tema 506 da Repercussão Geral
, a jurisprudência consolidou o entendimento de que, embora a posse de drogas para uso pessoal não configure crime doloso, o porte de entorpecentes no interior de unidades prisionais, pode ser considerado infração disciplinar de natureza média, nos termos do artigo 49, inciso II, da Portaria SEJUS nº 332-S, da SEJUS-ES.

Ademais, a Portaria SEJUS nº 31-R/2024, que regulamenta a matéria no Estado do Espírito Santo, reforça a proibição expressa de posse e uso de substâncias entorpecentes no ambiente prisional, estabelecendo que qualquer posse de substância ilícita, independentemente da quantidade, configura infração de caráter disciplinar.

Diante desse contexto, a conduta do agravado, consistente na posse de 3,3g de maconha, conforme Laudo de química forense (seq. 147.1 fl. 31) deve ser enquadrada como falta disciplinar de natureza
média
, nos termos da disposição normativa interna, não sendo possível reconhecer a prática de falta grave, à luz do entendimento firmado pela Suprema Corte.

Este entendimento encontra amparo, inclusive, na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça Capixaba que, em casos idênticos, tem reconhecido a atipicidade penal da posse de entorpecentes para uso pessoal em estabelecimento prisional, desclassificando a infração para falta disciplinar de natureza média. Veja-se, por exemplo, os seguintes precedentes:
TJES
, AgExPen nº 5017783-81.2024.8.08.0000,
Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, DJES 05/02/2025
;
TJES
, AgExPen nº 5018182-13.2024.8.08.0000,
Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJES 06/02/2025
.

Esses julgados têm seguido a orientação do STF no Tema 506, acima mencionado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por outro lado
,

DE OFÍCIO
,
reformo
a decisão de origem, de modo a reconhecer a conduta do agravado como falta disciplinar de natureza média, nos termos do artigo 49, inciso II, da Portaria SEJUS nº 332-S.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento.